Tribunal: TJES
Processo: 0007544-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007544-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELSON SAMPAIO GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TEMA 158 DO STF. SÚMULA 231 DO STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o recorrente pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal) à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa.

2. A
defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal, bem como a gratuidade da justiça e a suspensão do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) Se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal.

(ii) Se o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do Tema 158 do STF e da Súmula 231 do STJ, a aplicação de circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.

5. A jurisprudência pátria distingue as atenuantes genéricas das causas de diminuição de pena, sendo vedada a redução aquém do patamar mínimo fixado pelo legislador.

6. Quanto à assistência judiciária gratuita, a análise cabe ao Juízo da Execução Penal, pois a condição financeira do apenado pode sofrer alterações ao longo do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, conforme Tema 158 do STF e Súmula 231 do STJ. 2. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 157, §2º, VII; Tema 158 do STF; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, Tema 158.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
07544
-
02
.20
22
.8.08.00
2
4

APELANTE:
ADELSON SAMPAIO GONÇALVES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or
ADELSON SAMPAIO GONÇALVES

e
m face da sentenç
a

prolatada pelo Juízo da
6
ª Vara
Criminal de
Vitória
(
f
ls. 145/150 – Vol. 01 – Parte 05
),
que

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, condena
ndo
o
r
ecorrente

pela prática do crime
descrito no art. 157, §2º,
V
II, do Código Penal
, à pena de
05
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
)
meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13
(
treze
) dias-multa.

E
m
suas
razões
recursais
(
fls. 157/160
– Vol. 01 – Parte 05
)
,

o nobre representante da Defensoria Pública Estadual

aduz que
:
I)
o juízo reconheceu a atenuante da confissão, mas dei
x
ou de
reduzir
a pena,
por estar arbitrada no patamar mínimo legal; II) o art. 65 do Código Penal assegura que diante de uma confissão, a redução da pena é obrigatória, não havendo vedação legal expressa que impeça a aplicação da reprimenda aquém do mínimo legal. Requer, assim, a redução da sanção,
além d
a gratuidade da justiça e
a
suspensão do pagamento das custas processuais.

Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
lançadas
pel
a manutenção da sentença
(
fls. 161/163
– Vol. 01 – Parte 05
).

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial opinando

pelo
desprovimento do
recurso
(ID
1
1388983
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A questão é singela.
No caso
em julgamento
,
a defesa
pugna
tão somente pela
aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que implique na redução da pena aquém do mínimo legal.

E
mbora o magistrado tenha
identificado a

circunstância
atenuante
genérica
d
a
confissão
na segunda fase
do cálculo
d
osimétric
o
,
deixou de aplicá-la, pois conduziria à redução da pena abaixo do mínimo legal, o que é vedado pela jurisprudência pátria (Tema 158 do STF e Súmula 231 do STJ),
para
a qual a
s circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal e, portanto, não ensejam a redução da pena abaixo do limite mínimo fixado pelo legislador.

Por fim, destaco que o
pedid
o
de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
direcionado

ao
Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Ante todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Considera-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)